Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-27.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800690-27.2023.8.14.0130

APELANTE: GERALDO DE SOUSA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., GERALDO DE SOUSA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800690-27.2023.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: GERALDO DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/PA 27136-A

AGRAVADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

ADVOGADO: KARINA ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXTENSÃO DO DANO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por
Geraldo de Sousa
contra decisão monocrática que, ao conhecer e dar parcial provimento à Apelação Cível, apenas modificou o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, mantendo, contudo, o valor fixado a título de danos morais; o agravante requer exclusivamente a
majoração da indenização por dano moral
, sob alegação de que o valor arbitrado seria insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir
se há elementos fático-probatórios aptos a justificar a majoração dos danos morais
, originalmente fixados em R$ 500,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O simples discurso sobre o abalo suportado, sem demonstração concreta da
extensão do dano
, não autoriza a majoração do quantum indenizatório, pois a indenização deve observar o art. 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

4.

A distinção entre o dano
in re ipsa
e sua
extensão
exige prova robusta, sendo imprescindível demonstrar a intensidade e repercussão específicas do prejuízo, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

5.

A jurisprudência colacionada reforça que a fixação do dano moral deve considerar a extensão do prejuízo, admitindo majoração apenas quando o valor for insuficiente para compensar o dano — hipótese não comprovada pelo agravante, que apresentou alegações genéricas e não ofertou elementos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.

6.

Ausente demonstração de prejuízo superior ao reconhecido na sentença, revela-se adequado e proporcional o valor de
R$ 500,00
, razão pela qual não há base fática ou jurídica para o aumento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração do dano moral exige demonstração concreta da
extensão do prejuízo
, não bastando alegações genéricas sobre o abalo suportado.

2.

O valor da indenização deve observar os princípios da
proporcionalidade
,
razoabilidade
e a
vedação ao enriquecimento ilícito
, sendo mantido quando inexistente prova de dano mais gravoso.

3.

O art. 944 do Código Civil impõe que a indenização corresponda à extensão do dano, limitando a atuação revisional quando o prejuízo não é devidamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10/12/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800690-27.2023.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: GERALDO DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/PA 27136-A

AGRAVADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

ADVOGADO: KARINA ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GERALDO DE SOUSA
interpôs
Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, modificando o termo inicial da correção monetária e juros de moratórios para os danos morais e materiais. (PJe ID nº 28335470, página 7)

As razões recusais sustentam a reforma da decisão monocrática sob único argumento: majoração dos danos morais. A
o final, requer o conhecimento e provimento do Recurso segundo as razões eleitas. (PJe ID

28933412, páginas 1-8
)
.

Contrarrazões do BANCO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A apresentadas. (PJe ID
29421977, páginas 1-6
).

Contrarrazões do BANCO BRADESCO S.A., apresentadas. (PJe ID
29487720, páginas 1-4
).

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800690-27.2023.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: GERALDO DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/PA 27136-A

AGRAVADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

ADVOGADO: KARINA ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de prelibação.

Conheço do Recurso do Agravo interno eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

Majoração dos Danos Morais

Preservado os fundamentos anteriormente traçados, entendo o mero discurso sobre o abalo suportado e a reiteração dos fatos não é suficiente para fundamentar a exacerbação do
quantum
indenizatório, devendo ser observado também a extensão do dano suportado.

Nessa toada
, destaco a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Nessa linha, percebo que não houve qualquer refinamento argumentativo ou provas da extensão do dano a ensejar a majoração da verba.

Por isso, compreendo que para a majoração do
quantum
é necessário a demonstração de que os danos foram mais intensos do que os considerados na sentença. Por isso, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgo que o valor dos danos morais – R$ 500,00 – é justo dado que
GERALDO DE SOUSA
não provou a extensão do dano, limitando-se a alegações genéricas do abalo suportado.

À vista disso, rejeito a vertente eis inadequada ao manejo dos danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada em todos os seus termos conforme fundamentação ao note lançada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 08 jan. 2025.

Belém, 29/01/2026